Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso, diversamente do que afirma a agravante, a internação clínica da autora, tendo em vista as informações contidas nos relatórios médicos apresentados com a petição inicial, em princípio, qualifica-se como emergencial, haja vista que a Agravada apresentou duas complicações graves decorrentes de colelitíase, quais sejam, pancreatite aguda biliar e colecistite aguda calculosa.
3. Não se verifica a possibilidade de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, a agravante poderá executar as despesas com a realização do procedimento nos próprios autos, conforme autoriza o art. 302, I, do CPC, reservando-se a busca por bens expropriáveis para a fase processual adequada, não havendo que se falar, neste momento processual, em ausência de patrimônio suficiente para cobrir possível débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.